Tribunal: TJDFT
Processo: 0000750-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ROUBO E LESÃO CORPORAL OCORRIDOS EM EVENTO ARTÍSTICO. SOLIDARIEDADE ENTRE ORGANIZADORA DO EVENTO E SEGURADORA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DANO ESTÉTICO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM PÚBLICA.

1- Nas ações de responsabilidade no âmbito das relações de consumo, o fornecedor e a seguradora são solidariamente responsáveis por indenizar o prejudicado.

2- Verificada a falha na prestação do serviço configura-se o dever de indenizar.

3- Gera dano moral a frustração da expectativa de segurança, chegando à violação da integridade física do consumidor. Indenização mantida em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

4- Tratando-se de responsabilidade civil contratual relativa a obrigação ilíquida, os juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral são contados desde citação inicial (CC 405) e, a correção monetária, desde a data do arbitramento (Súmula no 362/STJ).

5- Não é devida indenização por dano estético se não há comprovação de que o consumidor tenha ficado com sequelas, deformidades, cicatrizes, amputações ou outras alterações corporais permanentes ou duradouras que agridem a visão e causam desagrado e sentimento de inferioridade.

6- Não é devida indenização pelos gastos com medicamentos, se não há nos autos prova da realização das referidas despesas, assim como não há dever de indenizar despesas com deslocamento e alimentação dos familiares do autor, ante a ausência de nexo entre estes gastos e as lesões sofridas.

7- A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelo julgador até mesmo de ofício.

8- Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. Conheceu-se parcialmente do apelo da 2a ré e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Conheceu-se parcialmente do apelo da 3a ré, e, na parte conhecida, deu-se-lhe parcial provimento.